Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-68.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004173-68.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.796.545/0001-81 (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0015-70 (APELANTE), ROBERTA PARREIRA SANTANA - CPF: 057.511.586-60 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MARINA DE ALMEIDA HOFF - CPF: 028.985.420-24 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO

DE
COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – TRANSPORTES DE MERCADORIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPESA DESTINATÁRIA REJEITADA – TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALÉM DAS CINCO HORAS PREVISTAS NA LEI QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE DE CARGAS – ALEGAÇÃO COMPROVADA E NÃO DESQUALIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não desconstituída a alegação de excesso de horas, além do previsto No regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004173-68.2017.8.11.0003

Apelante:
Cocal Cereais Ltda. e Yara Brasil Fertilizantes S.A.
Apelada:
Rigatrans Transportes Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelas requeridas
Cocal Cereais Ltda. e Yara Brasil Fertilizantes S.A.
.

AÇÃO:
Cobrança C/C Obrigação de Não Fazer nº
1004173-68.2017.811.0003
, proposta por
Rigatrans Transportes Ltda.

em face de
Cocal Cereais Ltda.
e de
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
, aqui apelantes.

SENTENÇA (Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente
,
condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$16.360,28
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m. incidentes a partir da propositura da ação.

Condenou as requeridas ao pagamento
das

custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

No seu apelo (id.’s 154741815/154741816)) a requerida
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
defende sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, pede a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, em especial, quanto as teses de ocorrência de caso de força-maior e de atraso no descarregamento.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade solidária entre a embarcadora da carga e a transportadora subcontratante. Repete a tese de ocorrência de força-maior e exercício abusivo do direito de ação.

Em pedido alternativo, pugna pela redução do valor da condenação, a fim de que seja em conformidade com o valor do frete.

Por fim, pugna pelo provimento do seu recurso.

Já no seu apelo (id.’s 154741819/154741820) a requerida
Cocal Cereais Ltda.
sustenta, em síntese, a ocorrência de fato exclusivo de terceiros e força-maior, bem como inexistência de sua responsabilidade e exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Alternativamente, defende a redução do valor da condenação para R$8.962,01.

Por fim pede o provimento do apelo.

Nas suas contrarrazões (id. 154741823 quanto ao apelo de
Cocal Cereais Ltda.

e id. 154741524 quanto ao apelo de
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
) a autora apelada pede o desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da primeira apelante
Yara Brasil Fertilizantes S.A.

e se é caso de nulidade da sentença por fundamentação deficiente
.

No mérito, saber se é caso de julgar improcedente a ação por ocorrência de força maior e/ou por inexistência de responsabilidade das requeridas, bem como saber se é caso de redução do valor da condenação imposta pela sentença
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Cobrança c/c Obrigação de Não Fazer
proposta por
Rigatrans Transportes Ltda.
aqui apelada
em face de
Cocal Cereais Ltda.
e de
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
aqui apelantes, em que a autora apelada
alegou ter sido contratada pela 1ª requerida (
Cocal Cereais Ltda.)
que por sua vez representou a
2ª requerida (
Yara Brasil Fertilizantes S.A.)
para realizar transporte de 98.960 kgs de adubo, com saída de Uberaba e destino Rondonópolis.

Arguiu ter disponibilizado dois veículos (
Placas ITW 4750 e NUD 0055
) para realizar o transporte e que a chegada no destino (Rondonópolis) ocorreu em 12.01.2017, bem assim, que não foram descarregados no tempo previsto, conforme determina a Lei 11.442/07, sendo liberados em 16.01.2017, tendo, pois, ficado esperando no pátio da 2ª requerida (
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
).

Relatou ter procurado resolver o impasse, porém sem êxito.

Postulou, nesta ação de Cobrança, o pagamento da estadia extraordinária, a ser apurada, pelo tempo que ficou paralisado a disposição da requerida, tempo este superior ao estabelecido em Lei.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA 2ª REQUERIDA
YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. e da
ALEGADA FALTA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
COCAL CEREAIS LTDA.

(que contratou a empresa autora apelada
Rigatrans Transportes Ltda
.)
:

A
empresa
Cocal Cereais Ltda.

foi quem contratou
a autora apelada
Rigatrans Transportes Ltda
. para fazer o transporte da mercadoria e a empresa
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
é
a destinatária do produto transportado
.

Conforme a orientação jurisprudencial a empresa de transportes contratante e a empresa destinatária da mercadoria são partes legitimas, e tem responsabilidade solidária, para responder a ação em que se pretende resolver dívidas de transportes de mercadorias.

A legitimidade da empresa destinatária da mercadoria assim como a responsabilidade solidária da empesa contratante decorrem de lei.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE
MERCADORIAS
.
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS. AÇÃO DE COBRANÇA POR
A
TRASO
NO
DESCARREGAMENTO
DAS
MERCADORIAS
SUPERIOR A 5 HORAS. DIÁRIAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES. Legitimidade ativa. Segundo a prova carreada aos autos o autor demonstrou ter realizado o
transporte

mediante subcontratação do serviço, desenvolvendo atividade de motorista, de forma autônoma, utilizando caminhão de terceiro, não inviabiliza a aplicação do disposto na Lei nº 11.445/07.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
NÃO CONFIGURADA, EIS QUE A RÉ, COMO
DESTINATÁRIA
DA CARGA RESPONDE PERANTE O
TRANSPORTADOR
PELA DEMORA NO
DESCARREGAMENTO
, especialmente por que deu causa à longa espera para a descarga das
mercadorias

transportadas
. Mérito. Hipótese em que o autor levou a carga de soja ao destino contratado, não podendo ser responsabilizado pelo fato de o destinatário
atrasar
a autorização da entrega da
mercadoria
. Comprovado que a
mercadoria
chegou ao destino em tempo hábil e que o
atraso
na descarga foi superior a 5h, incide a regra do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/07, devendo a demandada pagar ao autor indenização pelas horas paradas e

em decorrência da tentativa de vir e efetuar o descarregamento da mercadoria nos termos da equação que levou em conta o total da carga multiplicado pelo número de toneladas transportadas e usando o número de horas excedentes da quinta hora, que alcança a soma de R$ 7.835,65, acrescidos de juros legais a contar da citação e correção monetária pelo IGPM a partir do ajuizamento. Inversão dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081480055, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 04-09-2019)
(grifei).

Ainda:

“
RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA.
ATRASO
NA DESCARGA
. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ. LEGITIMIDADE
PASSIVA
REAFIRMADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CONTRATANTE
E DO SUBCONTRATANTE. EMPRESA QUE NÃO PROCEDEU COM A DESCARGA EM TEMPO HÁBIL, RESPONDENDO PELOS DANOS ADVINDOS DA SUA MOROSIDADE, NÃO JUSTIFICADA. VALOR DEVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/07. SENTENÇA MANTIDA.

- Cuida-se de ação por meio da qual reclama o autor a condenação da ré ao pagamento de indenização, decorrente do
atraso

na descarga das
mercadorias

transportadas
.

- A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, dela recorrendo ambas as partes. - Recurso do autor. Não conhecido, porquanto intimado para comprovar sua insuficiência financeira, a fim de que fosse analisado o pedido de gratuidade judiciária ou recolhesse o preparo, restou silente, desatendendo aos requisitos de admissibilidade. Autor cientificado de que, não acostados os documentos nem pagas as custas, o recurso seria julgado deserto.

- Recurso da ré. De pronto, afastada a preliminar de
ilegitimidade

passiva
. Isso porque,
nos termos do art. 5° da Lei nº 11.442/07, o
contratante
e o subcontratante
são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no
descarregamento
do caminhão
. Logo, não há falar em
ilegitimidade

passiva
. - No mérito, comprovado que o
atraso
na descarga foi superior às cinco (05) horas previstas, incide a regra do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, devendo a demandada pagar ao autor o valor reconhecido na sentença. À fl. 15 dos autos há a informação de que a
mercadoria
deveria ser
descarregada
no destino, no dia 13/10/2017, às 13h51min, o que foi efetuado tão somente dia 13/10/2017
,
às 23h52min (fl. 12). Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso Cível, Nº 71009587734, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 16-12-2020)
(grifei).

Assim,
rejeita-se preliminar de ilegitimidade passiva da empresa de transportes subcontratada aqui também apelante
Yara Brasil Fertilizantes S.A. e a alegação da empresa Cocal Cereais Ltda.,
ambas apelantes, de falta de sua responsabilidade
.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EVENTUAL FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
:

Ao contrário da alegação, tem-se que a sentença, embora não tenha pronunciado expressamente sobre a tese de caso-fortuito/força maior alegado pela requerida apelante
Yara Brasil
, certo é que a sentença acolheu,
forte no conjunto probatório que a norteou
, a tese da autora apelada de prova do atraso no descarregamento por período superior ao previsto na lei que rege o transporte rodoviário de cargas (Lei nº 11.442/2007).

Logo,
afasta-se a alegada falta de fundamentação
.

Quanto ao mérito propriamente dito, tem-se que o conjunto probatório comprovou a alegação da autora apelada
Rigatrans
de ter cumprido a contratação e de que seus veículos ficaram parados, por ato que ela não deu causa, no pátrio da destinatária aqui uma das apelantes (
Yara do Brasil
) por tempo superior ao previsto na Lei nº 11.442/2007 que regulamenta o transporte rodoviário de cargas.

A prova da conta que os dois veículos da autora apelada
Rigatrans
chegaram no destino (
Yara Brasil Fertilizantes
) em 12.1.2017, sendo um na parte da manhã, às 08 horas e 19 minutos (id. 154740280) e o outro na parte da tarde (18 horas e 29 minutos, id. 154740281) e somente foram descarregados em 16.1.2017 (22 horas e 56 minutos e 22 horas e 44 minutos, respectivamente).

Além da prova documental –
tickets fornecidos pela empresa Yara Brasil
– também a prova testemunhal comprovou as alegações da autora
Rigatrans
.

O Sr.
Maycon Alexandre Malakowski
representante legal da primeira requerida
Cocal Cereais Ltda.
aqui também apelante afirmou que a mercadoria chegou na
Yara Fertilizantes
em 12.1.2017, conforme o ticket de balança que também reconheceu juntado no id. 8684033, página 04, bem como confirmou que o descarregamento ocorreu em 16.1.2017.

Eventual greve de motoristas de caminhões autônomos na BR não se mostra como fato apto a descaracterizar o direito perseguido pela autora apelada
Rigatrans
, notadamente, se não se tem informação de que a greve se deu também dentro do pátio de descarga da empresa destinatária do produto.

Além do que não há prova de que a greve ocorrida ao que tudo indica na BR 364 tenha impedido a entrada de caminhões no pátio da empresa destinatária do produto.

Realça-se que a autora apeladas
Rigartrans
alegou que a entrada para a fábrica da empresa
Yara
fica próximo ao posto da
Polícia Federal
e da
Sinuelo Lanches
, em Rondonópolis, cujo ponto não foi alcançado pela greve dos caminhoneiros autônomos. Também informou que uma faixa da pista da BR é que foi interditada e que a outra faixa estava livre e não impediu o tráfego de veículos para ambos os sentidos.

Além do que a prova da conta de que a paralisação ocorreu no dia 13.1.2017 e também comprova que a chegada dos veículos da autora
Rigatrans
na empresa
Yara
foi em 12.1.2017, vale dizer, quando ainda sequer iniciada a citada paralisação dos caminhoneiros autônomos.

Quanto ao alegado excesso de estadia decorrente da demora da descarga no destinatário, por mais de 5 horas, importante consignar que quanto aos
documentos comprobatórios da chegada/saída no destinatário
são de
obrigação do destinatário e do embarcador, ou seja, da proprietária do fertilizante
Yara Fertilizantes
,
requerida
,
bem assim,

da subcontratante,
Cocal Cereais
, por solidariedade
.

A regra do
§9º, do art. 15, da Lei 13.103/2015
que dispõe
sobre o exercício da profissão de motorista;
altera
a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n
º
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
e 11.442, de 5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores autônomos de carga), para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional
; altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá
outras providências,
consigna
ser obrigação do embarcador e do destinatário
(
Yara Fertilizanes
)
fornecer ao transportador
documento hábil a comprovar o
horário de chegada
nas dependências dos respectivos estabelecimentos
. Veja o referido regramento:

“§ 9º
O embarcador e o destinatário
da carga
são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada
do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos
, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.” (NR)”
(grifei).

A orientação jurisprudencial é no sentido de que cabe ao embarcador/contratante e ao proprietário da carga, por solidariedade, comprovar o horário de entrada e saída do transportador. Veja:

“
Prestação de serviços – Transporte rodoviário de carga
– Ação de ressarcimento de danos materiais – Sentença de procedência parcial mínima e inconformismo do autor,
pleiteando despesas de pedágio e multa em dobro do valor do frete com base no art. 8º da Lei n. 10.209/01 -
Legitimidade das corrés para o polo passivo
,
da subcontratante e da proprietária da carga
, por força do art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/07, alterada pela Lei n. 12.249/10 - Multa do art. 8º da Lei n. 10.209/01 incabível, declarado inconstitucional o texto legal Incidente de Inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Despesas de pedágio alcançadas pela prescrição ânua do art. 18 da Lei n. 11.442/07, contada dos pagamentos ao autor pelos serviços prestados, provados através de recibos de pagamento de autônomo (RPA) - Decaimento do autor em maior proporção e honorários advocatícios de sucumbência majorados (art. 85, § 11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade - Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006934-93.2013.8.26.0068; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 20/04/2022)
(grifei).

Logo, competia à embarcadora, vale dizer, a proprietária do fertilizante,
Yara Fertilizante.
e à subcontratante, por solidariedade, produzir provas do dia e horário de chegada/saída do transportador (
Rigatrans
) no pátio do destinatário (
Yara).

De notar-se que a solidariedade do subcontratante é verberada pela regra do art. 5º-A, §2º, da Lei 11.442/2007 quanto ao pagamento do frete. Veja o regramento:

“
Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

“
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no 'caput' deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
”

(grifei).

E, assim,
a solidariedade estende-se também ao pagamento do excesso de estadia
.

Assim, é o caso de reconhecer que as requeridas deixaram de desconstituir os fatos alegados na petição inicial quanto a este especifico item, vale dizer, excesso de estadia da transportadora autora no destinatário e, assim, devem arcar com o valor postulado pela autora apelada.

“
Ação de cobrança – Transporte rodoviário –
Indenização pela demora no descarregamento da carga
– Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento –
Requerida que figurou nos conhecimentos de transporte e notas fiscais eletrônicas como tomadora dos serviços de transporte
e destinatária dos produtos
– Preliminar rejeitada. *Ação de cobrança – Transporte rodoviário – Indenização pela demora no descarregamento da carga – Pretensão a cobrança por atraso superior a 5 horas no descarregamento das mercadorias – Cabimento –
Prova do atraso e da responsabilidade da ré no tocante à operação de descarga das mercadorias produzida
– Autor provou fato constitutivo de seu direito,
enquanto a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC)
– Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso negado. Recurso negado.”
(TJSP; Apelação Cível 1018752-45.2020.8.26.0602; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 10/10/2022)

(grifei).

Ainda:

“
Ação de cobrança.
Cobrança de estadias pelo tempo parado dos caminhões aguardando descarregamento das mercadorias
. Fato incontroverso sobre a efetivação do contrato de transporte dentro do prazo.
Ausência de comprovação por parte da ré
que o descarregamento da mercadoria tenha sido dentro do prazo
. Documentos apresentados pela autora suficientes a demonstrar a prestação de serviços e o recebimento da mercadoria pelos clientes da ré após o prazo. Excesso do prazo de lead time que gera estadias. Planilha de débito clara a demonstrar o valor devido. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.”
(TJSP; Apelação Cível 1018547-20.2019.8.26.0224; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)
(grifei).

Logo, conforme a conclusão da sentença restou demonstrado pela autora apelada o excesso de estadia e seu direito ao recebimento da indenização.

Observa-se que o direito vindicado pela autora recorrente encontra respaldo no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, cujo teor se transcreve:

“
Art. 11.

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
”

A estipulação do excesso de 05 horas para o descarregamento foi mantida pela nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015, notadamente no art. 15, §5º, que dispõem:

“
Art. 15. A
Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“
§ 5º
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.”

(grifei).

Reconhecido, assim, o direito ao recebimento do excedente das diárias, tem-se que o cálculo do valor a ser pago para a autora apelante deva tomar por base a importância de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) previstos na nova Lei 13.103/2015, que alterou o anterior valor, que era de R$1,00 (um real), consignado na antiga Lei 11.442/2007.

É de ser observada ainda, no cálculo da indenização, a atualização do valor de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos), que a autora apelada
Rigatrans
informou na petição inicial ser atualmente de R$1,56, cuja alegação também não foi

desconstituída, porquanto o último valor foi fixado no ano de 2015, quando da vigência da nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015 e
o §6º, do art. 15, do mesmo regramento permite a atualização anual
. Veja:

“§ 6º
A importância de que trata o § 5º

será atualizada, anualmente
, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.”

(grifei).

Também no cálculo da indenização é de ser observado, ainda, a capacidade total de transporte do veículo, que a autora informou ser de 49.240kg cada um dos dois caminhões e o início a partir da hora de chegada no destino (
12.1.2017 às 08 horas e
19 minutos - id. 154740280 e de 18 horas e 29 minutos, id. 154740281, respectivamente
),
conforme previsões dos §7º e §8º do art. 15 da nova Lei 13.103/2015, que dispõem:

“
§
7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º
,
será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

§ 8º
Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a ação
,
condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$16.360,28
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m. incidentes a partir da propositura da ação.

Verifica-se que a sentença condenou as duas requeridas aqui apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, sem consignar expressamente que a verba seria rateada.

E nos termos do art. 87, §2º do CPC, se a sentença não fizer a expressa distribuição os honorários serão pagos de forma solidária, ou seja, serão repartidos, no caso, em 10% para cada parte, fato este que possibilita a aplicação da regra do §11 do art. 85, porquanto a sentença não impôs o teto máximo de 20% para cada parte.

Logo, em conclusão, majora-se de 10% para 15%, para cada parte, o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023